Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800699-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: SAMUEL FONSECA CARNEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003, 288 E 307, AMBOS DO CP (PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO PERMITIDO E RESTRITO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSA IDENTIDADE EM SUA FORMA TENTADA). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito estiver aguardando, apenas, a apresentação de alegações finais pelas partes, estando já encerrada a instrução criminal, nos termos do que preconiza a Súmula nº 52 do STJ;

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, quando estas se revelarem absolutamente insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Julieta Sampaio Neves Aires, em favor do nacional Samuel Fonseca Carneiro, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente responde a ação penal de nº 0006807-56.2018.8.14.0061, que apura a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 14 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, 288 e 307, ambos do CP (porte ilegal de armas de uso permitido e restrito, associação criminosa e falsa identidade em sua forma tentada), encontrando-se preso provisoriamente desde o dia 24/05/2018, situação que já se prolonga por mais de 612 (seiscentos e doze) dias e lhe causa constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta, ainda, a falta de fundamentação idônea para decretação/manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos, invocando ser ele possuidor de condições pessoais favoráveis e, assim, merece responder a imputação em liberdade.

Requer a concessão da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura e, ao final, a concessão definitiva da ordem ou, alternativamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas.

Junta documentos (Id. 2675659 a 2675662).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2700976), sendo prestadas as informações (Id. 2741810).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.

2793972).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, senão vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular e já se encontra com a instrução encerrada, conforme se depreende das informações no ponto que interessa,
in verbis
.

“(...)

Os autos encontram-se em secretaria aguardando a defesa do réu apresentar as alegações finais do réu MANOEL RAMSON. Outrossim, tão logo o referido réu apresente suas alegações finais, os autos serão sentenciados.” <sic>

Nesse contexto, embora o paciente esteja custodiado há mais de 612 (seiscentos e doze) dias, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois a formação da culpa, evidentemente, já se ultimou, aplicando-se o enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo”.

Vejamos a jurisprudência:

“
HABEAS CORPUS
. ROUBO COM LESÃO CORPORAL GRAVE (LATROCÍNIO COM RESULTADO LESIVO) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA.

1 - Ultimada a instrução criminal pelo encerramento da fase de colheita de provas, e estando os autos no aguardo da apresentação dos memoriais escritos, resta superado o constrangimento ilegal apontado na impetração, a teor do disposto na Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se tem orientado a jurisprudência deste Sodalício.

(...).

ORDEM CONHECIDA DENEGADA”.

(TJGO, 1ª Câmara Criminal, Habeas Corpus nº 240142-46.2017.8.09.0000 [201792401426], Rel. Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, julgado em 14.11.2017).

Nessas circunstâncias, concluída a instrução criminal não cabe mais discutir sobre a eventual ocorrência do excesso de prazo.

Da falta de fundamentação na decretação/manutenção da prisão preventiva.

A decisão hostilizada, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente, aponta que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custodia cautelar, in
verbis
:

“(...).

Compulsando os autos constata-se que o custodiado, não apresentou nenhum fato novo, no entendimento deste magistrado, que justificasse a sua liberdade, por ora.

Por sua vez, a prisão se mostra necessária, considerando os crimes supostamente praticados, o que evidencia que a segregação é primordial para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Analisando o pedido, verifico que as provas apresentadas pelo requerente são frágeis e inaptas a afastar o decreto de prisão cautelar.

Ademais, compulsando os autos, mediante juízo de cautela, verifico que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual. A instrução processual está concluída, estando os autos em fase alegações finais.

Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao requerente é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do indiciado.

Contudo, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Nesse sentido, entendo que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar e, por isso, a ordem pública merece ser resguardada, especialmente pela evidência de que o custodiado teria, supostamente, praticado o ilícito penal que lhe é imputado.

Desta feita, seguindo entendimento ministerial, revela-se necessária a manutenção da custódia cautelar pelos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão, haja vista presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Do exposto, por entender, por ora, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, INDEFIRO O PEDIDO de Liberdade Provisória de SAMUEL FONSECA CARNEIRO, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do CPP, mantendo, por conseguinte a prisão preventiva outrora decretada.” <sic>

Portanto, a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada, inexistindo,
in casu
, algo mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Das condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade

No que diz respeito ao fato do paciente ser tecnicamente primário,
data venia
, não têm o condão de garantir-lhe à liberdade, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Diz a Súmula 08 deste e. Tribunal:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas

Uma vez verificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, resta inviabilizada a possibilidade de sua substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, diante da evidente incompatibilidade entre os institutos.

À vista do exposto e, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/05/2020